Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012432-62.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ANTÔNIO JAIRO CHAVES FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DOS BENS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM FIXADO NA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas quando atendidos os parâmetros da Lei no 9.296/96, com indicação exaustiva dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração. 2. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo, se não resultar prejuízo para qualquer dos litigantes ou para a apuração da verdade real (art. 565, CPP). Preliminares rejeitadas. 3. É de ser mantida a condenação dos acusados nas sanções do crime de organização criminosa, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, as quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas do grupo. 4. Não há que se falar em absolvição dos delitos de falsidade ideológica e lavagem de capitais quando o acervo dos autos é firme em comprovar a prática delitiva de cada um dos apelantes. 5. Se houve o correto perdimento dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa, como efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, não há que se falar em restituição de coisa apreendida (inteligência também dos artigos 119, 121, 122 e 133, todos do CPP). 6. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação na denúncia, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos réus durante a instrução criminal. 7. Mostrando-se inidôneo o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para a majoração da pena base a título de consequências delitivas, bem como para fixar o quantum da reparação de danos causados pela infração, impõe-se a redução da reprimenda. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Declarada extinta a punibilidade de um dos apelantes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a decretação de nulidade do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que os argumentos levantados pela defesa não foram apreciados; b) artigos 315, §2o, incisos II e IV, do CPP, 489, §1o, II e IV, do CPC, 3o do CPP, 29 do Código Penal, 1o da Lei 9.613 e 2o da Lei 12.850/2013, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas e ausência de fundamentação da decisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na indicada contrariedade aos artigos 315, §2o, incisos II e IV, do CPP, 3o do CPP, 29 do Código Penal, 1o da Lei 9.613 e 2o da Lei 12.850/2013, porquanto a análise da tese recursal (absolvição pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos II e IV, do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no REsp n. 2.017.383/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030